Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716829-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LUCÉLIA BATISTA DE OLIVEIRA em face de JOSÉ COSTA DOS SANTOS ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, no cumprimento de sentença n. 0000066-92.2016.8.07.0019, indeferiu o pedido de levantamento de suposta cláusula de inalienabilidade sobre o imóvel situado na Quadra 602, Conjunto 05-A, Casa 02, Recanto das Emas/DF, nos termos da decisão constante do ID 231339355 (na origem). As custas foram pagas (ID 71287765). No despacho constante do ID 71340719, a Agravante foi intimada a se manifestar sobre o cabimento do recurso ou apresentar desistência. Na petição constante do ID 71683851, a Agravante requer a desistência do recurso. É relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025 13:41:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador